Tribunal: STF
Processo: RHC 212377
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta disciplinar grave. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Demorisval Zacarias Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 704.416/SP (eventos 13 e 14). 



    No curso da execução da pena do Recorrente, o Juízo de Direito do DEECRIM – 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 39, I, c/c art. 50, VI, da Lei de Execução Penal) imputada ao Recorrente e, ato contínuo, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir, bem como o reinício da contagem de prazo para concessão de nova progressão (evento 1, fls. 123-5).



    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (evento 1, fls. 19-25).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA/DESRESPEITO AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, VI, C/C O ART. 39, II, DA LEP. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários, com subversão da ordem e disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais. [...] (AgRg no HC 550.207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).



    2. No caso, ficou comprovado, por meio de regular procedimento administrativo disciplinar, que o apenado praticou ato de indisciplina e desobediência relativo às normas de visitação.



    3. Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. [...] (HC 468.742/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).



    4. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. [...] (AgRg no HC 550.207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).



    5. No mais, o depoimento dos agentes não foi o único meio de prova, uma vez que o recorrente teve a oportunidade de se pronunciar, assim como sua defesa, mas as suas justificativas não foram aceitas.



    6. Agravo regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, que o ato cometido pelo Recorrente não configura falta grave, porquanto “o tom mais elevado não caracterizou qualquer desrespeito, sendo somente utilizado devido a distância entre o comunicante e o réu”. Alega que “No que diz respeito ao cumprimento das regras de distanciamento determinadas pela Resolução nº 183/2020, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, informa que as respeitou durante toda a visitação de sua companheira, destacando somente que, como é de conhecimento dos funcionários deste estabelecimento prisional, necessita às vezes retirar a máscara por conta de seu problema respiratório. Inclusive, declarou que faz uso de 3 (três) medicamentos para controle de seu problema”. Sustenta a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória. Requer a absolvição do Recorrente quanto à falta grave e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média, ou ainda a redução da perda dos dias remidos no mínimo legal de 1 (um) dia. (evento 17).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 36).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De outro lado, no curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a falta disciplinar de natureza grave, registrou que “conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado em ato de desobediência, desacatou servidores da unidade, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas nos artigos 39, I c.c 50, VI ambos da Lei de Execução Penal”. 



    Instado a se manifestar, o Tribunal de Justiça ratificou o reconhecimento da falta grave ao fundamento de que ”Apurou-se em regular procedimento administrativo que em 28 de fevereiro de 2021 o agravante praticou a noticiada falta disciplinar de natureza grave, consistente em ato de indisciplina e desobediência às normas relativas à visitação e o desrespeito ao funcionário (cf. art. 39, inciso I e art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal). (...). Os agentes de segurança asseveraram que um dos funcionários havia informado aos detentos sobre o recebimento de visitas, sendo repassadas as orientações acerca das normas de visitação. No entanto, após a entrada das visitas no pavilhão, o sentenciado se dirigiu até a gaiola de contenção e, em tom de voz elevado e desrespeitoso, passou a questionar as normas de segurança em relação ao coronavírus, afirmando, ainda, que agarraria a sua amásia e que ninguém o proibiria. Durante a visitação, ainda, o sentenciado não usou máscara. Com o término da visita, o sentenciado foi informado sobre a comunicação disciplinar que seria registrada, sendo, então, encaminhado ao pavilhão disciplinar (fls. 35/37). Cumpre salientar que as palavras dos funcionários do estabelecimento penitenciário ouvidas gozam de fé pública, assim como a do diretor do estabelecimento prisional (...). Considerando-se os depoimentos dos servidores, tem-se claro que o agravante praticou, como mencionado, a falta grave. Superada a questão e provada a existência do fato, nota-se que o caso concreto revela a gravidade necessária para o enquadramento da conduta como falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação”.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘Em que pese os nobres argumentos defensivos, de que o executado retirou a máscara apenas algumas vezes em virtude do seu problema respiratório, bem como elevou o tom de voz apenas para se comunicar melhor, conforme consignado na decisão acima, a análise da caracterização da falta grave não comporta dilação probatória em sede de habeas corpus’. Por outro lado, ‘Sobre o argumento de que a oitiva dos agentes foi o único meio de prova, que muitas vezes é tido como inidôneo por ser revestido de parcialidade, segundo alega o ora agravante, impende ressaltar que, conforme sustentado na decisão acima, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as palavras dos servidores públicos se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e legitimidade. No mais, o depoimento dos agentes não foi o único meio de prova, uma vez que o recorrente teve a oportunidade de se pronunciar, assim como sua defesa, mas as suas justificativas não foram aceitas’.



    Com efeito, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, ou seja, pela inexistência da falta grave ou insuficiência probatória, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. ‘É que, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.’ (HC 199.824/SP, Rel. Min. Nunes Marques). Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



     A propósito, na linha do ato dito coator, no julgamento do HC 207.228/SP, decidiu a Min. Cármen Lúcia, em caso similar, que ‘A adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus.’



    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora